Tribunal: CARF
Processo: 10803.720087/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720087/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDUARDO ALVES DE SA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF não implicam a nulidade
do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para
inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720087/2011-12
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador, desde que haja pagamento e não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Durante a ação fiscal, o Contribuinte foi intimado a justificar a origem dos
depósitos bancários em suas contas correntes, porém não atendeu à intimação.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

Em sua Impugnação, ele apresentou os seguintes argumentos, em resumo:
1. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não indicou especificamente o
tributo ou contribuição que deveria ser fiscalizado, o que implica a sua
nulidade.
2. Não foi notificado regularmente das prorrogações do MPF, pois não lhe foram
encaminhados os demonstrativos de emissão e prorrogação a que se refere a
Portaria SRF no 3.007/2001.
3. O prazo decadencial conta-se a partir da data do fato gerador. Assim, o
período anterior a dezembro de 2007 já foi alcançado pela decadência, uma
vez que o crédito tributário foi constituído em dezembro de 2011.
4. Não foi notificado dos resultados das últimas diligências antes da lavratura do
auto de infração, o que implica cerceamento do direito de defesa.
5. É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, conforme
decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral.
6. Os depósitos bancários não são em si mesmos fato gerador do imposto de
renda. A autoridade lançadora não poderia recorrer à presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/1996; estaria, pelo contrário, obrigada a investigar e estabelecer a
base real do lançamento, qual seja, a aquisição de renda, o consumo
incompatível com os recursos declarados ou a variação patrimonial a
descoberto, pois inexiste nexo causal necessário entre depósitos e obtenção de
renda.
7. Nas suas contas circularam recursos de terceiros, a quem foram repassados os
valores que lhe pertenciam.
Cita decisões administrativas e judiciais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos da Impugnação. Requer, ainda, a realização de
diligência para apuração dos valores que apenas passaram pelas suas contas bancárias, mas não
representaram acréscimo patrimonial.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2. ACS.0223.REP.064).
É o relatório.

Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Requer o Recorrente a nulidade do lançamento fiscal, sob o argumento de que o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não indicou especificamente o tributo ou contribuição
que deveria ser fiscalizado, assim como não fora notificado regularmente das prorrogações do
MPF, pois não lhe foram encaminhados os demonstrativos de emissão e prorrogação a que se
refere a Portaria SRF no 3.007/2001.
Sem razão o Contribuinte. Resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) é documento interno com a finalidade de controlar e gerenciar as
atividades de fiscalização da Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário
vem do art. 142 do CTN, e não dos MPFs, que são meramente instrumentos de organização
interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171, reproduzida
abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Aduz, ainda, como preliminar de nulidade, que não lhe teria sido dada a
oportunidade de se manifestar antes da lavratura do auto de infração.
No entanto, observa-se que o Contribuinte fora devidamente intimado a se
manifestar sobre a origem dos depósitos bancários, porém não atendeu à intimação.
Desse modo, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.
DECADÊNCIA
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

Alega o contribuinte que, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, conta-se o prazo decadencial do fato gerador do tributo declarado por homologação.
Sustenta que se encontram decaídos os fatos geradores até novembro de 2006.
Não tem razão o Recorrente.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física (IRPF) é complexivo. Ou
seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base
de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do
Código de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador
(art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo
de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No tocante à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário,
consoante Súmula CARF no 38, que dispõe:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No presente caso, deve ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN, de modo
que o prazo decadencial finaliza em 31/12/2011, porquanto se trata do ano-calendário 2006.
Como a ciência do Auto de Infração ocorreu em dezembro de 2011, não ocorreu a decadência do
crédito tributário lançado de ofício, em relação ao ano-calendário 2006, assim como dos anos-
calendário posteriores.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O Recorrente requer a realização de diligência para apuração dos valores que
apenas passaram pelas suas contas bancárias, mas não representaram acréscimo patrimonial.
As diligências somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para trazer novos
elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente retardando a
tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o que
dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O Recorrente aduz que os extratos bancários fornecidos sem ordem judicial
constituem prova ilícita desprovida de validade jurídica, ocasionando nulidade do procedimento
fiscal.
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu
artigo 6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

No mérito, o Recorrente sustenta que os depósitos bancários não são em si
mesmos fato gerador do imposto de renda. Defende que a autoridade lançadora não poderia
recorrer à presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, pois estaria, pelo contrário, obrigada a
investigar e estabelecer a base real do lançamento, qual seja, a aquisição de renda, o consumo
incompatível com os recursos declarados ou a variação patrimonial a descoberto, porquanto
inexiste nexo causal necessário entre depósitos e obtenção de renda.
Também não lhe cabe razão nesse ponto.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720087/2011-12

Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Dessarte, tendo em vista que o Contribuinte não justificou a origem dos depósitos
bancários, deve ser mantido o lançamento fiscal na íntegra.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1426
DF CARF MF
Original